Tribunal: TJSP
Processo: 2355392-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - VALIDADE DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO ANTES DE ATOS EXECUTÓRIOS, ALÉM DA CARTA DE CITAÇÃO TER SIDO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO ONDE FOI RECEBIDA PELA SUA GENITORA – DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO